Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711113-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial (ID 149588155, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a impossibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença e consequente expedição do respectivo requisitório sobre o valor incontroverso, sem que haja o trânsito em julgado, como condição essencial, para expedição de qualquer precatório ou RPV contra a Fazenda Pública; 2) necessário aguardar o trânsito em julgado de outro agravo de instrumento (AGI 0713148-02.2022.8.07.0000), no qual se discute o destaque dos honorários advocatícios contratuais; 3) ofensa ao art. 100, § 3o da Constituição Federal; 4) que se há incerteza sobre o quantum debeatur, “não se mostra possível a requisição do pagamento ora combatida”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 45034339/45034340). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 149588155, autos originais): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUCIA MARIA NOBRE em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação pagar. Decisão anterior (ID 149274781), facultou ao exequente a juntada de planilha atualizada de cálculos referentes ao crédito incontroverso. A parte exequente requer o envio dos autos à Contadoria (ID 149555996). Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos homologados (ID 115154702), de acordo com as exigências do sistema SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. AO CJU: Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias, exequente; 10 (dez) dias DF, inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (ID 150811680). O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório. O juízo apenas determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos referente ao valor incontroverso. Em verdade, trata-se de mero despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.)” Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator